Tribunal: CARF
Processo: 10166.902337/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.902337/2017-71
ACÓRDÃO
1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO. RETENÇÕES NA FONTE. FALTA COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Na ausência do comprovante de rendimentos, ou de somente ele, deve ser
possível comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrassem o valor da operação, do
imposto/contribuição retido e do recebimento por parte do prestador do
serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.208, de 10 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10166.905874/2017-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever a situação dos autos, inicio com a transcrição do relatório e voto
da decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
RELATÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 123250171, emitido em 07/06/2017, referente ao
PER/DCOMP de no 34053.24777.201212.1.7.02-0544, fls. 1.896/1.909.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2011, no
valor de R$7.553.480,47, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$7.299.676,23, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de no
06110.29481.201212.1.7.02-1043 e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP de nos 28568.08090.230614.1.3.02-1716 e 40722.71923.201212.1.3.02-6518.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$7.553.480,47. Valor na DIPJ: R$7.553.480,47.
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$7.553.480,47, o IRPJ devido, R$0,00, e o saldo negativo apurado,
R$7.553.480,47 (=R$7.553.480,47– R$0,00).
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 1.904/1.905.
Em relação às retenções na fonte, as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas estão presentes nas fls. 1.898/1.902.
Cientificado do despacho decisório em 19/06/2017, fls. 1.910, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 14/07/2017, fls. 7 e 9/11, acompanhada dos
documentos de fls. 12/1.832.
Preliminarmente, defende a tempestividade da manifestação de inconformidade.
No mérito, alega que parte do saldo negativo de IRPJ não reconhecido se deve a falhas nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio de DIRF encaminhadas à Receita
Federal.
Sustenta que as fontes pagadoras procederam às retenções do IR incidente sobre os
valores efetivamente pagos ao ONS, sendo que tais retenções serão comprovadas
mediante a apresentação das notas fiscais emitidas, bem como extratos
bancários/comprovantes de depósito, relatórios de cobrança.
Requer o acolhimento da presente manifestação de inconformidade.
VOTO
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
3
Conheço da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte por ser
tempestiva e atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972.
Retenções na fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943.
A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942. (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o,
parágrafo único). (...) §2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §
1o do art. 8o. (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). O contribuinte não juntou nos autos o
comprovante mencionado no §2o do art. 943 do RIR/1999.
O CARF possui súmula, vinculante, em que definiu que a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201- 001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Na ausência do comprovante de rendimentos, como aqui se verifica, seria possível
comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que
demonstrassem o valor da operação, do imposto retido e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora.
É preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação
de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota
fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço, do imposto
retido e do recebimento do serviço prestado) e o efetivo valor recebido (recibos ou
extratos bancários), indicando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados.
Para suprir o comprovante previsto no §2o do art. 943 do RIR/1999, o sujeito passivo
apresentou extensa documentação, relativa a cada uma das fontes pagadoras que teriam
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
4
efetuado a retenção de IR na fonte em seu benefício. Para ilustrar, valendo-me da fonte
pagadora Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, CNPJ no 03.467.321,
discrimino-os, a seguir:
(a) tabela por ele elaborada, fl. 10 da defesa, contendo a importância de retenção que
entende a que teria direito;
(b) quadro, fls. 42, com a informação de registro contábil relativo à retenção de IR (data,
mês, lançamento, no linha, conta, valor, histórico, nome);
(c) quadro, fls. 43, retratando o espelho do extrato bancário (no, sacado, vencimento, dt
oper, vlr título, tarifa, acrésc, abat/desc, vlr líquido, no NF, ag. Rec. Vlr bruto NF, vlr total
retenções, vlr líquido, IRRF);
(d) notas fiscais, fls. 44/58.
Além dos documentos listados nos itens “a” até “d”, a interessada também anexou nos
autos os seus extratos bancários/comprovantes de depósito/relatórios de cobrança, fls.
879/1.833.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que os documentos listados no parágrafo
anterior, bem como os demais anexados no processo, não se prestam a comprovar a
alegação do sujeito passivo:
(a) não foi apresentada a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço,
do imposto retido e do recebimento do serviço prestado);
(b) o quadro de fls. 42, contendo os detalhes do registro contábil (ex.: data, histórico,
valor, no de identificação do lançamento), não se fez acompanhar de cópia do Livro Razão
de modo a permitir a conferência de tais informações;
(c) a nota fiscal de fls. 44, no 00001223, emitida em 03/02/2011, com o valor bruto de
R$180.521,74, valor líquido de R$169.419,65, teve o seu valor supostamente depositado a
favor da interessada em três oportunidades, 15/02/2011, 25/02/2011, 05/03/2011, nos
valores de R$56.473,22, R$56.473,22 e R$56.473,22, totalizando R$169.419,66, na agência
de recebimento 1981, conforme espelho do extrato bancário, fls. 43. O contribuinte não
produziu qualquer explicação para essa situação.
(d) em complemento ao descrito no parágrafo anterior, constato que o sujeito passivo não
cuidou de vincular os documentos de fls. 43 e 44 com os extratos bancários/comprovantes
de depósito/relatórios de cobrança de fls. 879/1.833.
A prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a partir deles.
Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são prova, mas sim
elementos de prova. A prova corresponde à articulação linguística que relacione os
documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de confirmar o que
se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem-par de documentos
apresentados na manifestação de inconformidade, demonstrar que cada um deles não
possibilita comprovar o que a defesa alega. Cabe à defesa constituir a prova pela precisa
articulação dos elementos, e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado pela
recorrente.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
5
Rememoro que a interessada deseja associar a NF de fls. 44, no valor líquido de
R$169.419,65, a três supostos depósitos, cada um no valor de R$56.473,22, em suas
contas bancárias nas datas de 15/02/2011, 25/02/2011 e 05/03/2011, agência de
recebimento 1981, fls. 43. Ocorre, porém, que a interessada não colaborou em informar
em qual das fls. dos extratos bancários/comprovantes de depósito/relatórios de cobrança
(lembre-se que se encontram juntados às fls. 879/1.833) tais depósitos seriam localizados.
Ante tais considerações, afasto os documentos que acompanharam a defesa como prova.
Consulta efetuada ao banco de dados da administração tributária revela que a retenção
de imposto a beneficiar a interessada no ano-calendário 2011, conforme DIRF entregues
pelas fontes pagadoras, é a importância de R$7.133.641,33, vide fls. 1.914/1.919.
Assim, considero comprovadas as parcelas de composição do crédito no ano-calendário
2011 a soma de R$7.303.929,90 (=R$7.133.641,33 + R$170.288,57), valor do qual,
deduzido o imposto devido no período, R$0,00, resulta em R$7.303.929,90 como saldo
negativo. Como já havia sido admitido no DD o saldo negativo de R$7.299.676,23, há saldo
remanescente a ser reconhecido neste acórdão, no valor de R$4.253,67.
Conclusão.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório, referente a
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor de R$4.253,67;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
pugnando pelo provimento do pleito.

É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme depreende-se das alegações do recurso, a Recorrente pouco se
importou com as considerações feitas na decisão recorrida, notadamente
aquelas em que, por mais de uma vez, o voto condutor reitera que não se
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
6
pode conciliar, de maneira individual, a retenção de imposto glosada com
os dispersos documentos trazidos, sem a devida conexão probatória.
Basta apenas reproduzir os seguintes recados da DRJ em seu voto:

E consta na decisão recorrida exemplos da tentativa de conciliação, mas
tudo não se encaixava.
No despacho decisório constam os valores de retenções de imposto que
ficaram sem comprovação parcial ou total, conforme análise às fls.1718 a
1712.
Reproduzo partes da primeira e última página:

[...]
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.902337/2017-71
7

A Recorrente deveria fazer algo semelhante, ou seja, partir das glosas
informadas e, individualmente, fazer a devida aproximação com os
diversos documentos apresentados e não simplesmente esquivar-se de
uma obrigação que é sua e não da autoridade julgadora.
Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente
coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não
devidamente articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados.
É que basta.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2007
DF CARF MF
Original